Tribunal: TJES
Processo: 5000068-77.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-77.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEUTERIO BORSSATO
RECORRIDO: ROBERTO FORNER JUNIOR
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerente da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a devolução de R$ 90,00 (noventa reais). A mesma requer a reforma da sentença para que o requerido seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contudo, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque, nos termos do art. 373, I, do CPC, era dever do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, mediante demonstração da conduta ilícita, culpa, dano e nexo de causalidade.

No entanto, no caso em apreço, verifico que o recorrente não comprovou os danos à sua personalidade, pois, em que pesem as alegações da parte recorrente, não há mínima indicação nos autos de violação a atributo da sua personalidade.

Esclareço que, o dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, mas sim, quando violada a dignidade.

Dessa forma, os transtornos alegados pela autora não são suficientes para causar lesão a direito da personalidade, não tendo passado o ocorrido de mero dissabor do cotidiano.

Além disso, como bem destacou o Magistrado
a quo
na sentença atacada, “
a requerida se mostrou diligente com os fatos e não pode ser responsabilizada pela não entrega do documento pelo cartório emitente
” (ID nº 146893).

Diante do exposto, entendo não haver erro no julgamento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Entrementes, diante do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.